Tribunal: TJES
Processo: 5000546-43.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-43.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA TORETA VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. IMPRESTABILIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR COMO PROVA DE SI MESMO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 429, II, CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS (SÚMULA 54/STJ).

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por M.T.V., declarou nulo o negócio jurídico referente a quatro contratos de empréstimo consignado impugnados, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;
(ii) avaliar a aplicação do Tema 1.061/STJ quanto ao ônus probatório da autenticidade da assinatura;
(iii) estabelecer se é possível convalidação tácita de negócio jurídico inexistente por suposto uso dos valores depositados;
(iv) examinar a suficiência e idoneidade do conjunto probatório apresentado pelo Banco;
(v) determinar a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão lógica impede o reconhecimento de cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, deixa de reiterar pedido anteriormente formulado, configurando desistência tácita e inviabilizando a alegação de nulidade.

A impugnação da assinatura retira a força probante do contrato particular, incumbindo ao Banco provar sua autenticidade nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo insuficiente apresentar apenas o próprio instrumento contestado.

A ausência de manifestação de vontade da consumidora caracteriza inexistência do negócio jurídico, afastando qualquer possibilidade de convalidação tácita, sobretudo quando comprovado que os valores permaneceram sem movimentação por anos.

A modificação artificial de dados pessoais, a atuação de correspondentes bancários em locais distantes do domicílio da consumidora e a divergência evidente entre as assinaturas apontam indícios de fraude e afastam a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pelo Banco.

Documentos unilaterais de auditoria interna não substituem a perícia grafotécnica nem comprovam a regularidade da contratação, sendo insuficientes para cumprir o ônus probatório imposto pelo Tema 1.061/STJ.

A conduta contraditória do Banco, ao alegar necessidade de perícia para afastar competência do Juizado Especial e, posteriormente, deixar de requerê-la na Justiça Comum, viola a boa-fé processual.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento, além de caracterizar desvio produtivo do consumidor.

A inexistência de vínculo contratual atrai a responsabilidade civil extracontratual, incidindo juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
, com alteração
de ofício
do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Tese de julgamento
:

A impugnação da assinatura retira a força probante do contrato particular, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar sua autenticidade por meio idôneo, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

Não há convalidação de negócio jurídico inexistente, sendo inviável atribuir ao consumidor hipervulnerável a responsabilidade por detectar depósitos não solicitados.

A responsabilidade do Banco por fraudes praticadas por correspondentes bancários é objetiva e abrange falhas sistêmicas de segurança, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável independentemente de negativação, especialmente quando afeta o mínimo existencial.

Em casos de responsabilidade extracontratual por fraude, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 276 e 429, II; Código Civil, art. 186; CDC, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco C6 Cibsugbadi S.A.
em face da sentença

proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES (id.
16426126
) que, nos autos da
ação
indenizatória

proposta por
Maria Toreta Viera
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar nulo o negócio jurídico havido entre as partes, condenando o requerido à devolução dos valores descontados indevidamente, na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora desde o arbitramento, além de custas e honorários sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, verifica-se que a consumidora Apelada, em sua exordial, rechaçou veementemente a existência de relação jurídica válida referente a quatro contratos de empréstimo consignado, os quais alega jamais ter firmado ou deles se beneficiado voluntariamente.

Os negócios jurídicos impugnados, supostamente celebrados com a instituição Apelante (Banco C6), são assim discriminados:

•
Contrato 010017820581
, em 08/04/2021 – R$916,74, para pagamento em 84 parcelas de R$22,13

•
Contrato 010013285338
, em 05/11/2020 – R$2.015,02, para pagamento em 84 parcelas de R$49,63;

•
Contrato 010001174493
, em 19/08/2020 – R$2.146,84, para pagamento em 84 parcelas de R$50,00;

•
Contrato 010001050417
, em 14/06/2020 – R$598,55, para pagamento em 84 parcelas de R$14,00.

A instrução processual, contudo, revelou disparidades gritantes que fulminam a presunção de legitimidade da documentação apresentada pelo Banco, conforme passo a expor.

A análise dos documentos pessoais confrontada com as "
Fichas de Proposta
" dos empréstimos revela indícios robustos de manipulação de dados para viabilizar a aprovação do crédito.

Enquanto os extratos previdenciários (id.
16426085
) comprovam que a Apelada percebia renda mensal de
R$ 1.100,00
(um salário mínimo à época) e ostentava estado civil de "
casada
", o sistema interno do Banco Apelante (id.
16426092
) a qualificou, inveridicamente, como "
solteira
" e detentora de uma renda mensal de
R$7.800,00
. Tal discrepância —
majorando a renda da idosa em mais de 700%
— não pode ser tratada como mero erro material:

Trata-se de evidência de que o perfil da consumidora foi
artificialmente alterado
para burlar travas sistêmicas de margem consignável ou de análise de risco (
compliance
).

Também causa estranheza, beirando a inverossimilhança, a geografia das contratações. Embora a consumidora seja idosa e
residente na Comarca de Linhares/ES
, os supostos contratos físicos foram formalizados por
correspondentes bancários
situados em pequenos municípios de outros estados.

O primeiro empréstimo, no valor de R$598,55 (id.
16426092
, pág. 7), foi redigido por correspondente com endereço em
Presidente Bernardes/SP
:

O segundo empréstimo, de R$2.146,84 (id.
16426093
, pág. 4) foi firmado pelo mesmo correspondente bancário.

O terceiro empréstimo, no valor de R$2.015,02, foi firmado por
CredFranco
, correspondente bancário inscrito no CNPJ nº
13.029.909/0001-14
, com sede na
Rua Argemiro Aguilar, 498, em Almenara/MG
.

O quarto empréstimo, de R$916,74, foi firmado por “
O. Garcia Informações Cadastrais
”, inscrito no CNPJ
30.481.371/0001-01
, empresa sediada na
Rua Duque de Caxias, nº 257, em Alfredo Marcondes/SP
.

A instituição financeira não logrou explicar como a Apelada teria se deslocado fisicamente a três cidades distintas, em dois estados diversos (SP e MG), para assinar presencialmente tais avenças. A atuação pulverizada de correspondentes bancários distantes do domicílio do consumidor é um
modus operandi
clássico em fraudes de consignado, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos atos de seus prepostos e parceiros comerciais (Súmula 479 do STJ e art. 34 do CDC).

Por fim, e não menos grave, a análise visual dos instrumentos contratuais acostados aos autos revela uma manifesta inconsistência formal. As assinaturas atribuídas à consumidora, quando comparadas entre si nos diferentes contratos, apresentam divergências morfológicas perceptíveis
ictu oculi
(a olho nu):

A variação nos traços e na dinâmica da escrita entre um contrato e outro sugere que os documentos não foram emanados do mesmo punho em um contexto de normalidade, reforçando a tese autoral de que seus dados foram utilizados indevidamente por terceiros.

Estabelecidas essas premissas fáticas — que denotam grave falha na prestação do serviço e fragilidade probatória da defesa —, passo a analisar os argumentos recursais.

I. DA PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco Apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por suposto
cerceamento de defesa
, argumentando que o indeferimento da prova oral (depoimento pessoal da Apelada) impediu o esclarecimento de fatos cruciais ao deslinde da controvérsia.

Razão não lhe assiste.

A análise da marcha processual revela que a instrução probatória foi encerrada de forma regular, operando-se a preclusão quanto à pretensão de colheita de depoimento pessoal.

É cediço que o protesto por provas feito na peça de contestação é genérico. O momento processual oportuno para a delimitação da instrução ocorre quando o magistrado intima as partes para especificarem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência.

No caso em tela, após a contestação, o Juízo
a quo
proferiu despacho de especificação de provas (id.
16426122
),
intimando as partes para que ratificassem o interesse na dilação probatória
, inclusive quanto à prova oral.

Instado a se manifestar, o Banco Apelante peticionou aos autos (id.
16426125
), oportunidade em que silenciou quanto ao pedido de depoimento pessoal. Em sua manifestação, a instituição financeira limitou-se a reiterar teses de mérito — especificamente a convalidação do negócio jurídico pelo recebimento dos valores — pugnando, ao final, pelo julgamento da lide.

Ora, ao ser intimado para especificar provas e não reiterar o pedido de depoimento pessoal anteriormente formulado na contestação, a parte pratica ato incompatível com a vontade de produzir a referida prova, configurando-se a preclusão lógica e a desistência tácita.

Não pode o Apelante, agora, alegar nulidade a que ele mesmo deu causa (art. 276 do CPC), valendo-se da própria inércia para tentar anular uma sentença que lhe foi desfavorável.

Portanto,
rejeita-se a preliminar
, visto que o julgamento antecipado decorreu da desídia processual da própria recorrente ao não ratificar o pedido de prova no momento oportuno.

II. DA APLICAÇÃO DO TEMA 1.061/STJ
-
IMPRESTABILIDADE DO DOCUMENTO IMPUGNADO COMO PROVA DE SI MESMO

O Apelante insurge-se contra a aplicação do
Tema 1.061 do STJ
, sustentando a tese de que o precedente vinculante não torna a perícia grafotécnica
obrigatória
, servindo o próprio instrumento contratual "
devidamente assinado
" como prova suficiente da regularidade da contratação.

O argumento, contudo, é juridicamente insustentável e padece de falácia de circularidade.

A inteligência do artigo 429, II, do CPC, combinada com a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, estabelece que, uma vez contestada a autenticidade da assinatura, o documento particular perde sua fé probatória, incumbindo à parte que o produziu o ônus de provar sua veracidade.

Nesse cenário, apresentar o próprio contrato impugnado como "
prova
" de sua autenticidade é um
contrassenso lógico
. Se a assinatura aposta no papel é o objeto da fraude alegada, ela não pode servir, simultaneamente, como prova da validade do negócio. O documento, isoladamente, torna-se "mudo" para fins probatórios até que sua integridade seja atestada por meio idôneo.

Embora o Apelante tenha razão ao afirmar que a perícia não é o único meio de prova admitido em direito, ela se torna imprescindível quando a parte incumbida do ônus da prova não apresenta nenhum outro elemento corroborativo externo ao documento (como testemunhas da assinatura, reconhecimento de firma em cartório ou gravação audiovisual da contratação).

No caso em tela, o Banco limitou-se a juntar o "papel" cuja assinatura é negada pela consumidora. Ao abdicar da produção da prova pericial — única capaz de atestar tecnicamente se o punho lançador partiu da Apelada —, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído pela Corte Superior.

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
. A ausência de prova pericial, somada à inexistência de outras provas lícitas que confirmassem a manifestação de vontade, impõe a declaração de inexistência do débito, não por obrigatoriedade automática da perícia, mas pela ausência completa de prova válida por parte de quem detinha o dever de produzi-la.

III. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO TÁCITA

O Banco Apelante invoca a tese da "
convalidação do negócio jurídico
", sustentando que a ausência de devolução imediata dos valores depositados na conta da consumidora suprimiria o vício da contratação, nos termos dos arts. 172 e 175 do Código Civil.

A tese, contudo, é inaplicável ao caso e colide frontalmente com a realidade fática provada nos autos.

A convalidação prevista no Código Civil aplica-se a negócios anuláveis (onde houve vontade, mas viciada). No caso de fraude bancária mediante falsificação de assinatura ou uso indevido de dados, não há vício de consentimento, mas sim
ausência total de manifestação de vontade
. Trata-se de
negócio jurídico inexistente
, que não é passível de confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência pacífica.

A alegação de que a Apelada teria "
usufruído
" dos valores cai por terra diante da análise detida dos extratos bancários (id. 1
6426120
).

Os documentos demonstram que, embora os depósitos tenham ocorrido em
11/11/2020
(
R$2.015,02
) e
15/04/2021
(
R$916,74
), a primeira movimentação de saque subsequente ocorreu somente em
06/02/2023
— ou seja, quase três anos após o primeiro depósito e já após o ajuizamento da presente demanda.

Esse lapso temporal comprova, de forma inequívoca, que a Autora ignorava a existência desse numerário em sua conta. Se houvesse a intenção de contratar (ou a má-fé de ficar com o dinheiro, como sugere o Banco), o saque teria sido imediato. O fato de o valor ter permanecido estagnado por anos corrobora a tese de que a consumidora desconhecia a origem do crédito e não aderiu à contratação.

A tentativa do Banco de transferir à vítima a responsabilidade pela detecção da fraude inverte a lógica do risco da atividade. A Apelada é pessoa idosa, de baixa renda (um salário mínimo) e hipervulnerável digitalmente.

Não é razoável exigir que uma consumidora com esse perfil realize auditorias mensais em seus extratos para identificar créditos não solicitados, mormente quando ela utiliza a conta apenas para o saque de sua verba alimentar, muitas vezes sem sequer retirar extratos ou compreender a complexidade das siglas bancárias.

Interpretar o silêncio ou a ignorância da idosa como "
aceitação tácita
" seria premiar a instituição financeira pela sua própria falha de segurança, violando o princípio da boa-fé objetiva e a proteção integral conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa e pelo CDC.

Portanto, inexistindo vontade de contratar e comprovado que os valores não foram utilizados contemporaneamente aos depósitos, afasta-se a tese de convalidação, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos débitos.

IV. DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL

O Banco Apelante sustenta que o Juízo
a quo
teria incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar o conjunto probatório defensivo, composto fundamentalmente por:
(i)

a cópia do documento de identidade apresentada na contratação
;
(ii)

o comprovante de depósito dos valores
; e
(iii)
u
m "laudo técnico" de auditoria interna atestando a regularidade da operação
.

A análise crítica de tais elementos, contudo, revela que nenhum deles possui aptidão para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

A simples apresentação de cópia do RG da Apelada nos autos não comprova a autoria da contratação. Pelo contrário, a posse de dados pessoais e documentos da vítima é o pressuposto básico para a consumação de qualquer estelionato.

Em um cenário de vazamentos massivos de dados e digitalização de processos, a obtenção de cópias de documentos de terceiros tornou-se trivial para agentes mal-intencionados. O fato de o Banco possuir tal cópia demonstra apenas que o fraudador teve acesso aos documentos da Autora, mas não que a Autora tenha consentido com o negócio.

A tese de que o depósito do valor comprova a intenção de contratar ignora a dinâmica das fraudes modernas. É de conhecimento notório neste Tribunal que correspondentes bancários, visando o cumprimento de metas e o recebimento de comissões, realizam contratações
à revelia dos consumidores
.

Nessa modalidade de fraude, o depósito do valor em conta
não é o objetivo final do golpe
(apropriação indébita), mas sim o meio para simular a legitimidade da operação e
garantir o repasse da comissão de venda
. O consumidor, muitas vezes idoso, torna-se mero instrumento para a capitalização do intermediário, suportando posteriormente os descontos de um mútuo que jamais solicitou.

O documento intitulado "
Laudo Técnico
" (id.
16426114
), produzido pela empresa "
BRT Intelligence
", carece de qualquer valor probatório robusto.

Trata-se de documento unilateral, produzido por ente privado contratado pelo próprio Banco, sem o crivo do contraditório e sem a metodologia científica exigida para uma perícia grafotécnica judicial. O referido parecer limita-se a afirmações genéricas de que "
não há indícios de fraude
", funcionando como uma mera declaração de conformidade interna, imprestável para suplantar a análise técnica de um Perito Judicial imparcial.

Aceitar tal documento como prova absoluta seria permitir que o Réu atue, simultaneamente, como parte e como perito de sua própria causa.

Por fim, causa espécie a postura processual do Apelante. É imperioso rememorar que,
em demanda anterior envolvendo as mesmas partes e fatos perante o Juizado Especial Cível
,
o próprio Banco arguiu a incompetência do juízo alegando a imprescindibilidade de perícia grafotécnica complexa
, obtendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Contudo, ao ser demandado na Justiça Comum — onde a perícia poderia ser realizada —, a instituição financeira muda seu comportamento: deixa de requerer a prova técnica que antes dizia ser vital e tenta valer-se de um laudo unilateral precário.

Tal conduta configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé processual. O Banco não pode utilizar a "
necessidade de perícia
" como escudo para extinguir o processo no JEC e, ato contínuo, dispensar a mesma perícia na Justiça Comum quando lhe convém, tentando impor um laudo unilateral como verdade absoluta.

Portanto, o conjunto probatório carreado pelo Apelante é frágil, unilateral e insuficiente para derrubar a presunção de veracidade das alegações da consumidora e as evidências de fraude apontadas na sentença.

V. DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

O Banco Apelante pugna pelo afastamento da condenação por danos morais e materiais, sustentando a tese de "
mero aborrecimento
" sob o argumento de que não houve negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

A tese defensiva, contudo, revela uma visão reducionista da responsabilidade civil e desconsidera a gravidade da violação perpetrada contra uma consumidora hipervulnerável.

Não se pode tratar como "
mero dissabor
" a apropriação indevida de valores incidentes sobre verba de natureza alimentar. No caso em tela, a Apelada aufere renda mensal de apenas
um salário-mínimo
. Qualquer desconto indevido nesse patamar remuneratório compromete diretamente o mínimo existencial, privando a idosa de recursos essenciais para sua subsistência, alimentação e compra de medicamentos.

A ausência de negativação é irrelevante para a configuração do dano quando a própria subsistência da vítima é atingida. A angústia de ver seu benefício previdenciário reduzido por descontos que não contratou ultrapassa, e muito, a barreira do aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

Ademais, impõe-se a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente acolhida pelo STJ. A Apelada foi forçada a desviar-se de suas competências pessoais e rotina de vida — contratando advogados, reunindo documentos e socorrendo-se do Poder Judiciário — para solucionar um problema criado única e exclusivamente pela falha de segurança do fornecedor.

O tempo vital da consumidora, bem jurídico irrecuperável, foi desperdiçado para enfrentar a
via crucis
imposta pela desídia do Banco. Tal usurpação do tempo útil constitui, por si só, fato gerador de dano moral indenizável.

A alegação de "
mero aborrecimento
" soa afrontosa quando confrontada com a realidade dos autos: uma instituição financeira de grande porte permitindo que dados sigilosos de idosos sejam utilizados para a formalização de contratos fraudulentos.

Ao delegar sua atividade a correspondentes bancários sem a devida fiscalização, o Banco assume o risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ). A relação simbiótica entre a instituição (que lucra com os juros) e o fraudador (que lucra com a comissão) agrava a lesividade da conduta, evidenciando uma falha sistêmica de segurança que não pode ser chancelada pelo Judiciário.

No que tange ao valor da indenização, a quantia fixada na sentença mostra-se, inclusive, parcimoniosa diante do poderio econômico do ofensor.

A indenização por dano moral possui dupla finalidade:
compensar a vítima
e
punir/educar o ofensor
(
punitive damages
), desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

A experiência forense demonstra que o arbitramento de indenizações irrisórias fomenta o chamado
i
nadimplemento
e
ficiente
: para as instituições financeiras, torna-se financeiramente mais vantajoso arcar com condenações tímidas em processos eventuais do que investir em sistemas robustos de segurança para prevenir fraudes.

Reduzir o
quantum
indenizatório seria premiar a desídia do Banco e incentivar a perpetuação de práticas predatórias contra idosos. Portanto, o valor arbitrado deve ser mantido, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida e tornar a fraude bancária um negócio lucrativo.

Quanto aos danos materiais, estes são evidentes e decorrem da lógica da repetição do indébito: se o Banco descontou valores indevidos do benefício da autora, deve restituí-los, acrescidos dos consectários legais, restabelecendo o s
tatus quo ante
.

Assim, rejeitam-se os argumentos recursais, mantendo-se incólume a condenação.

VI. DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O Banco Apelante insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, invocando a existência de "
relação contratual
" para afastar a aplicação da
Súmula 54 do STJ
e pleitear a incidência dos encargos apenas a partir do arbitramento ou da citação.

A tese recursal, contudo, é juridicamente insustentável e parte de premissa equivocada.

Ao declarar a
inexistência da relação jurídica
por ausência de manifestação de vontade (
fraude
), o Judiciário reconhece que o "
contrato
" nunca existiu no mundo jurídico ou que é nulo de pleno direito
ab initio
. Não há, portanto, inadimplemento de uma cláusula contratual válida, mas sim a prática de um ato ilícito puro (art. 186 do Código Civil), consistente na violação do dever geral de não lesar.

Se não houve vontade da consumidora, não houve vínculo contratual. A fraude perpetrada por terceiro ou preposto equipara-se a fato de serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva de natureza extracontratual.

Nesse contexto, incide inafastavelmente o enunciado da
Súmula 54 do STJ
: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

Observa-se que a r. sentença fixou o termo inicial na data da citação. Todavia, tratando-se os juros de mora e a correção monetária de matérias de ordem pública, é lícito ao Tribunal proceder à sua adequação de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou
julgamento ultra petita
.

Portanto, impõe-se a retificação do julgado para determinar que os juros de mora
incidam desde a data do evento danoso
(data do primeiro desconto indevido ou da efetivação do contrato fraudulento), em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais e materiais.

DE OFÍCIO
, altero o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, determinando a sua fluência a partir da data do evento danoso (
Súmula 54/STJ
), mantidos os demais parâmetros fixados na sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da Apelada em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.